Tribunal: TJSP
Processo: 0000735-83.2014.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000735-83.2014.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
VIOLA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso de Ronaldo
Viola de Souza para fixar o regime inicial aberto. Comunique-se com urgência. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-83.2014.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40397 2/7
Voto no 40.397
Apelação no 0000735-83.2014-8.26.0635 São Paulo
Processo no 0000735-83.2014-8.26.0635 24a Vara Criminal
Apelante - Ronaldo Viola de Souza
Apelado - Ministério Público
Ronaldo Viola de Souza, por infração ao artigo 157,
caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, foi condenado à pena de
um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e três dias-
multa, no valor mínimo unitário. Assegurado o apelo em liberdade
(fls 163/169).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição; alternativamente, a alteração do regime para inicial aberto
(fls. 179/187).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 189/192), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 198/201).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de dezembro de
2014, por volta das 14h10m, no estabelecimento comercial “Auto Posto
BR”, o apelante Ronaldo Viola de Souza, mediante grave ameaça exercida
pela simulação de porte de arma de fogo, teria tentando subtrair o
dinheiro, que havia, no caixa, em poder da funcionária Elida de Souza
Ferreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-83.2014.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40397 3/7
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e
apreensão (fls. 16/17), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 18) e prova
oral.
Interrogado, em juízo, o apelante negou a prática do
delito. Não estava, no local, e sim na companhia do seu genitor.
Deixaram as meninas e pegaram um terno com um amigo. Esse amigo
não foi apresentado em juízo. Não tem nada contra os funcionários do
posto de gasolina, nem contra os policiais.
A vítima Elida de Souza Ferreira, em juízo, disse
que não conhecia Natália, Diego e Fátima. No dia dos fatos estava
abastecendo os freezers. Na loja, há um caixa eletrônico 24hs. Viu que
três pessoas estavam, na fila do caixa eletrônico. O apelante era o último.
Quando percebeu já estava prensada, com peso do corpo do apelante
sobre ela. Sentiu algo, nas costas, não sabe se ele estava armado. O
apelante disse para ela atravessar o balcão e pegar o dinheiro. Ficou
paralisada, sendo pressionada contra o balcão. Havia uma pessoa, no
caixa eletrônico. Foi atrás do balcão. Nesse momento, o filho do rapaz,
que estava no caixa eletrônico, percebeu o que estava acontecendo e
entrou na loja. Gritou e o apelante se assustou e saiu correndo. O pessoal
que estava do lado de fora também começou a gritar. O apelante fugiu de
carro. Conseguiram anotar a placa do veículo. Tinha o final zero. O
apelante colocou uma fita, na placa do carro, deixando o final como oito.
Na delegacia de policia, encontrou três pessoas, de outras lojas.
Reconheceu o apelante. As outras pessoas também reconheceram.
Identificou também o carro do apelante, que estava, na delegacia. Uma
semana antes, o apelante assaltou o posto de gasolina, enquanto a
funcionária Angélica trabalhava, de manhã. Sabia como era o apelante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-83.2014.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40397 4/7
pois Angélica disse anteriormente como ele era. No dia dos fatos, estava
cobrindo a folga da Angélica. Não sabe dizer se ele estava armado, mas
ele mexia por baixo da roupa. O apelante estava sozinho (CD fls. 146).
A testemunha Natália Porto Marta, cunhada do
apelante, disse que sua sogra ligou informando a prisão do apelante, por
volta das 17hs. Estava com o apelante, por volta das 15h30min até as
16hs. Almoçaram com o apelante, por volta das 13hs. Após, foi levada,
juntamente com a mãe e a irmã do apelante para um salão, pois era
formatura da irmã dele. Não sabe dizer o motivo pelo qual ele foi acusado
(CD fls. 146).
A testemunha Andreia Mota Davi, policial militar,
em juízo, disse que dias antes o veículo estava sendo utilizado, na prática
de roubo, na região. Já tinham recebido a placa desse veículo.
Conseguiram gravações com a imagem do apelante em roubo local
diverso, um posto de gasolina. No dia dos fatos, o apelante tentou
praticar o roubo. As vítimas informaram a placa do veículo. Não
participou dessa ocorrência. Pela placa, conseguiram obter o endereço do
apelante. Fizeram patrulhamento próximo ao local. Ao perceberem que o
apelante estava para sair com o veículo, foi abordado. Negou a prática do
roubo. A vítima, assim como as vítimas dos roubos anteriores,
reconheceram o apelante (CD - fls. 103).
A testemunha Marcelo dos Santos Costa, policial
militar, em juízo, informou que o apelante já tinha cometido outros
roubos, em postos de gasolina. Havia filmagem de um roubo anterior,
com a imagem do apelante e da placa do veículo. Pela placa, localizaram
o endereço do apelante. Quando receberam o chamado do roubo em
questão, foi informada a direção seguida pelo apelante. Algumas viaturas
policiais foram até o posto de gasolina, outras foram para local próximo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-83.2014.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40397 5/7
residência do apelante. O apelante negou a prática do roubo. A placa do
carro do apelante correspondia à que já possuíam. Não se recorda se
Natália e Diego estavam com o apelante, quando ele foi abordado. O
apelante foi reconhecido pela vítima, funcionária do posto de gasolina. A
vítima disse que o apelante simulou estar estava armado. Nos outros
roubos, o apelante conseguiu efetuar a subtração simulando posse de
arma. A casa do réu fica cerca de um quilômetro e meio do posto de
gasolina. Assim que receberam a notícia da ocorrência, seguiram até o
local dos fatos. Tinha a foto do apelante, obtida na filmagem do outro
roubo (CD - fls. 103).
O quadro probatório, colhido na instrução criminal,
sob o crivo do contraditório, em que pese o empenho da defesa, não
favorece o apelante.
A condenação tem lastro, nos elementos de prova
produzidos nos presentes autos, notadamente, nas declarações da vítima,
que desmerecem inclusive o alegado pela testemunha Natália. Relata a
vítima o ocorrido de forma detalhada e aponta o apelante, de forma
segura, como a pessoa que, mediante grave ameaça, tentou se apossar
dos valores, no caixa do posto de gasolina. Também reconheceu o veículo,
utilizado na prática do delito.
O valor da palavra da vítima mostra-se relevante.
Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima deve merecer
crédito na medida em que pode contribuir para a identificação do autor do
delito. Importante se mostra ainda para delinear as circunstâncias, que
envolvem os fatos. Descrito o constrangimento sofrido mediante a ameaça
exercida, caracterizado está o crime de roubo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-83.2014.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40397 6/7
Os atos praticados permaneceram, no início do iter
criminis, sem que o apelante tenha se apossado de qualquer bem, tanto
assim que em face da tentativa, a pena foi reduzida, no patamar
máximo.
Contudo, impõe-se alterar o regime prisional para
inicial aberto.
O regime inicial aberto condiz com a pena imposta
ao apelante, tanto que não há circunstâncias fáticas concretas a exigir
regime carcerário mais rigoroso. O dolo empregado, na execução, não
extrapola o ínsito ao tipo penal.
A escolha do regime inicial para o cumprimento da
pena privativa de liberdade encontra parâmetros definidos no artigo 33 e
parágrafos, do Código Penal. O condenado não reincidente poderá
cumprir a pena, desde o início, em regime aberto, desde que a sanção
imposta seja igual ou inferior a quatro anos, segundo se extrai do artigo
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim, em tese, a lei penal assegura ao condenado,
mesmo na hipótese de roubo simples, a possibilidade de iniciar o
cumprimento da pena detentiva em regime aberto, desde que a
quantidade da pena aplicada observe os marcos legais e as circunstâncias
judiciais se mostrem favoráveis.
Tal previsão legal, na realidade, é desdobramento do
princípio constitucional previsto no artigo 5o, XLVI, da Constituição
Federal. É necessário que as circunstâncias concretas tenham influência
na determinação da pena. E qualquer agravamento, seja da qualidade,
seja da quantidade, seja mesmo do regime inicial, deve ser justificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-83.2014.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 40397 7/7
por circunstâncias fáticas e concretas que indiquem a necessidade de
maior rigor.
O agravamento do regime inicial para desconto da
pena privativa de liberdade, para que se tenha como observado o disposto
no artigo 93, IX, da Constituição Federal, deve se fundar em situação
fática que, na hipótese dos autos, não se encontra caracterizada, nem
foi apontada pela sentença recorrida.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
parcial provimento ao recurso de Ronaldo Viola de Souza para fixar o regime
inicial aberto. Comunique-se com urgência.
desa Angélica de Almeida
relatora